Tribunal: TJMT
Processo: 8016223-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016223-39.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Compromisso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), IRINEU LUBE - CPF: 035.198.131-49 (RECORRIDO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

8016223-39.2019.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA

Recorrente
:

IRINEU LUBE

Recorrido
:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARTE DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. PRÁTICA DE AGIOTÁGEM. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONSIDERADOS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial. Realizada a penhora via
Renajud
(ev. 18), a parte executada opôs embargos à execução (ev. 38), aduzindo, em síntese, inexigibilidade da dívida e excesso de execução. A parte exequente, por sua vez, refuta os argumentos trazidos e pugna pelo prosseguimento da execução (ev. 46). A parte embargante alegou a prática de agiotagem, desta feita, designou-se audiência de instrução (ev. 47), a qual foi realizada em 16/03/2020 (ev. 67). Posteriormente, o executado impugnou o cálculo (ev. 59), tendo o exequente rechaçado no ev. 63. Fundamento e decido. Inicialmente, constata-se que não restou demonstrada a prática de agiotagem, apesar da declaração do exequente quanto aos juros de 4% ao mês, em desconformidade com o contrato, pois neste está previsto juros de 2%, todavia, há multa de 20% pela inadimplência, assim, tal pleito não se mostra abusivo e a parte executada não apresentou qualquer prova em contrário. Contudo,
a
executada demonstrou o pagamento parcial da dívida, conforme recibos juntados no ev. 38, os quais foram acatados pelo exequente no ev. 55. Entretanto, tais valores foram descontados de forma simples pelo exequente, apesar de corrigidos, abatendo-os da dívida atualizada com
a
incidência de juros convencionais. A parte executada, por sua vez, entende que tais valores devem ser descontados em dobro (ev. 59). Ocorre que esta não comprovou o pagamento da integralidade da dívida, logo, não há que se falar em repetição do indébito. Quanto aos juros de mora, tendo as partes pactuado o índice de 2% ao mês, verifica-se que estes são superiores aos juros legais. Portanto, os juros convencionais devem incidir até a propositura da ação, quando então passam a ser juros legais (1% ao mês). Em relação aos honorários advocatícios, não obstante estarem previstos no contrato, são incabíveis em sede de Juizados Especiais, conforme artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. Logo, tais valores ser reduzidos da execução. Deste modo, há equívoco no cálculo apresentado por ambas as partes, permanecendo a dívida conforme cálculos abaixo, os quais devem ser atualizados conforme cada pagamento realizado pela parte executada até a propositura da ação (CALCULO) Deduzindo o pagamento de R$ 1.700,0 em 26/11/2016, a dívida remanescente prossegue por R$ 16.461,56, estando a multa de 20% incluída no débito a ser atualizado: CALCULO) Deduzindo o pagamento de R$ 2.700,0 em 26/01/2017, a dívida remanescente prossegue por R$ 14.515,07 até a propositura da ação (03/05/2019): CALCULO) Portanto, a dívida quanto da propositura da execução é no valor de R$ 24.236,80, cujos juros legais (1% ao mês de forma simples) e correção pelo INPC incidem a partir de 03/05/2019 até a data do efetivo pagamento. Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução de ev. 38 e reconheço excesso de execução, fixando a dívida em R$ 24.236,80, atualizada em 03/05/2019, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC e incidir juros simples de 1% ao mês até o efetivo pagamento. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Ante o prosseguimento da execução e a penhora de veículo, reitero a INTIMAÇÃO da parte exequente para que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com
a
informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Caso a parte exequente não forneça todos os dados solicitados e não indique outros bens à penhora, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
: a
)
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
, visto que
houve

vários

pagamentos

realizados

na

conta

corrente
do
credor
; b)
não

foram

computados

os

valores

depositados

na

conta

corrente
do
recorrido
; c)
nulidade
do
negócio

jurídico
, visto que
decorrente
de
agiotagem
; e d)
cálculos

apresentados
com
parâmetros

incompletos
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

que
julga
os Embargos à
Execução

estabelece

os

parâmetros
de
cálculo
do valor
exequendo
e o
recorrente

os

ignora
,

reiterando
o
argumento
de que a
parte

credora

apresentou
de forma
incompleta

os

parâmetros
de
liquidação
da
dívida
. Quanto a
este

argumento
, o
Recurso

Inominado

violou

parcialmente
o
princípio
da
dialeticidade
e o
argumento

não

deve
ser
conhecido
.

5.
Incompetência

em

razão
da
matéria
.
O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo
s

aritméticos

(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
.
No
presente

caso
, a
sentença

foi

proferida
de forma
líquida
,
não

havendo

razão

para
a

alegação
de
incompetência
.

6.
Inexistência de c
erceamento de defesa.
Não há cerceamento de defesa

porque
o juiz realiz
ou

o julgamento
independentemente da
realização de
perícia,
já que
a prova do pagamento é realizada por meio de documento.
A simples alegação de que houve transferência
s
diret
as para
a conta corrente do credor
,
como forma de pagamento
,
não é suficiente para autorizar qualquer tipo de diligência, pois além de não
terem sido apresentados os devidos
comprovantes, a parte devedora não identifica
quais teriam sido
os valores transferidos
e nem
a época
em
que eles supostamente
foram
realizados.

7.
Amortização
da
dívida

por

meio
de
transferências

bancárias
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Não

havendo

prova
documental do
s supostos

pagamento
s
,
não

há

como

computar
eventual
amortização

realizada
.

8.
Prática
de
agiotagem
.
A
prática
de
agiotagem

não

impõe

a

extinção
da
obrigação
, mas
apenas
a
readequação
dos
encargos

contratuais

considerados

abusivos
.
Entendimento

sedimentado
no STJ (
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.824.593/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023 e
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1486384 MG 2019/0105036-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
03/12/2019
).
Encargos

contratuais

abusivos
já

readequados
pela
sentença
dos Embargos à
Execução
,
a qual
não merece reparo
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Recurso

Inominado
:

8016223-39.2019.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA

Recorrente
:

IRINEU LUBE

Recorrido
:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARTE DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. PRÁTICA DE AGIOTÁGEM. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONSIDERADOS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial. Realizada a penhora via
Renajud
(ev. 18), a parte executada opôs embargos à execução (ev. 38), aduzindo, em síntese, inexigibilidade da dívida e excesso de execução. A parte exequente, por sua vez, refuta os argumentos trazidos e pugna pelo prosseguimento da execução (ev. 46). A parte embargante alegou a prática de agiotagem, desta feita, designou-se audiência de instrução (ev. 47), a qual foi realizada em 16/03/2020 (ev. 67). Posteriormente, o executado impugnou o cálculo (ev. 59), tendo o exequente rechaçado no ev. 63. Fundamento e decido. Inicialmente, constata-se que não restou demonstrada a prática de agiotagem, apesar da declaração do exequente quanto aos juros de 4% ao mês, em desconformidade com o contrato, pois neste está previsto juros de 2%, todavia, há multa de 20% pela inadimplência, assim, tal pleito não se mostra abusivo e a parte executada não apresentou qualquer prova em contrário. Contudo,
a
executada demonstrou o pagamento parcial da dívida, conforme recibos juntados no ev. 38, os quais foram acatados pelo exequente no ev. 55. Entretanto, tais valores foram descontados de forma simples pelo exequente, apesar de corrigidos, abatendo-os da dívida atualizada com
a
incidência de juros convencionais. A parte executada, por sua vez, entende que tais valores devem ser descontados em dobro (ev. 59). Ocorre que esta não comprovou o pagamento da integralidade da dívida, logo, não há que se falar em repetição do indébito. Quanto aos juros de mora, tendo as partes pactuado o índice de 2% ao mês, verifica-se que estes são superiores aos juros legais. Portanto, os juros convencionais devem incidir até a propositura da ação, quando então passam a ser juros legais (1% ao mês). Em relação aos honorários advocatícios, não obstante estarem previstos no contrato, são incabíveis em sede de Juizados Especiais, conforme artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. Logo, tais valores ser reduzidos da execução. Deste modo, há equívoco no cálculo apresentado por ambas as partes, permanecendo a dívida conforme cálculos abaixo, os quais devem ser atualizados conforme cada pagamento realizado pela parte executada até a propositura da ação (CALCULO) Deduzindo o pagamento de R$ 1.700,0 em 26/11/2016, a dívida remanescente prossegue por R$ 16.461,56, estando a multa de 20% incluída no débito a ser atualizado: CALCULO) Deduzindo o pagamento de R$ 2.700,0 em 26/01/2017, a dívida remanescente prossegue por R$ 14.515,07 até a propositura da ação (03/05/2019): CALCULO) Portanto, a dívida quanto da propositura da execução é no valor de R$ 24.236,80, cujos juros legais (1% ao mês de forma simples) e correção pelo INPC incidem a partir de 03/05/2019 até a data do efetivo pagamento. Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução de ev. 38 e reconheço excesso de execução, fixando a dívida em R$ 24.236,80, atualizada em 03/05/2019, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC e incidir juros simples de 1% ao mês até o efetivo pagamento. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Ante o prosseguimento da execução e a penhora de veículo, reitero a INTIMAÇÃO da parte exequente para que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com
a
informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Caso a parte exequente não forneça todos os dados solicitados e não indique outros bens à penhora, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
: a
)
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
, visto que
houve

vários

pagamentos

realizados

na

conta

corrente
do
credor
; b)
não

foram

computados

os

valores

depositados

na

conta

corrente
do
recorrido
; c)
nulidade
do
negócio

jurídico
, visto que
decorrente
de
agiotagem
; e d)
cálculos

apresentados
com
parâmetros

incompletos
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

que
julga
os Embargos à
Execução

estabelece

os

parâmetros
de
cálculo
do valor
exequendo
e o
recorrente

os

ignora
,

reiterando
o
argumento
de que a
parte

credora

apresentou
de forma
incompleta

os

parâmetros
de
liquidação
da
dívida
. Quanto a
este

argumento
, o
Recurso

Inominado

violou

parcialmente
o
princípio
da
dialeticidade
e o
argumento

não

deve
ser
conhecido
.

5.
Incompetência

em

razão
da
matéria
.
O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo
s

aritméticos

(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
.
No
presente

caso
, a
sentença

foi

proferida
de forma
líquida
,
não

havendo

razão

para
a

alegação
de
incompetência
.

6.
Inexistência de c
erceamento de defesa.
Não há cerceamento de defesa

porque
o juiz realiz
ou

o julgamento
independentemente da
realização de
perícia,
já que
a prova do pagamento é realizada por meio de documento.
A simples alegação de que houve transferência
s
diret
as para
a conta corrente do credor
,
como forma de pagamento
,
não é suficiente para autorizar qualquer tipo de diligência, pois além de não
terem sido apresentados os devidos
comprovantes, a parte devedora não identifica
quais teriam sido
os valores transferidos
e nem
a época
em
que eles supostamente
foram
realizados.

7.
Amortização
da
dívida

por

meio
de
transferências

bancárias
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Não

havendo

prova
documental do
s supostos

pagamento
s
,
não

há

como

computar
eventual
amortização

realizada
.

8.
Prática
de
agiotagem
.
A
prática
de
agiotagem

não

impõe

a

extinção
da
obrigação
, mas
apenas
a
readequação
dos
encargos

contratuais

considerados

abusivos
.
Entendimento

sedimentado
no STJ (
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.824.593/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023 e
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1486384 MG 2019/0105036-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
03/12/2019
).
Encargos

contratuais

abusivos
já

readequados
pela
sentença
dos Embargos à
Execução
,
a qual
não merece reparo
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024